Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta instância recursal, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, especialmente os documentos que demonstram seu faturamento, como declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses e demais elementos que entenda pertinente à concessão do pedido. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora